Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011087-60.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), G. M. N. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE NERI PEREIRA - CPF: 012.167.341-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– DIREITO À SAÚDE -
ILEGITIMIDADE
PASSIVA REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – CONTINUIDADE DE TRATAMENTO – REALIZAÇÃO DE EXAME – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 2499-86.2017.8.11.0063, proposta pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
, determinou o bloqueio judicial
online
do montante de R$ 1.600,00 (mil seiscentos reais), das contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada um para a realização de anestesia, consulta com cardiologista pediatra e exame de angiotomografia de artérias pulmonares, na cidade de Goiânia.

O Agravante, em suas razões de recurso, assevera que, por indicação médica, a criança necessitou da realização do exame de angiotomografia do tórax, anestesia e consulta com cardiologista para dar continuidade ao tratamento, o qual resultou no bloqueio das contas públicas do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso para a realização do exame.

Aduz o Agravante que antes da realização do bloqueio foi determinado aos requeridos da ação principal que disponibilizassem a realização do exame de angiotomografia, contudo, malgrado a decisão determinar a intimação pessoal da fazenda pública, isso não ocorreu, ao passo que, diante do desencontro com o disposto no art. 183 do CPC, sua intimação deve ser declarada nula.

Sustenta que a petição e os anexos do requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo Ministério Público estão desprovidos de causa de pedir, uma vez que o tratamento da criança pode ter sua continuidade nesta capital, sem necessidade de custeio fora do domicílio (TFD) e, caso seja reconhecida a necessidade de novo deslocamento à cidade de Goiânia, requer seja suportado apenas pelo Estado de Mato Grosso.

Argumenta, ainda, que a competência para cumprir as decisões relativas ao caso pertence exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o Tratamento Fora do Domicílio - TFD é serviço público prestado pelos Estados, não podendo recair a responsabilidade sob o Município.

Forte em suas razões, pugna o Agravante pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, e indeferir o pedido de bloqueio das contas públicas municipais.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 1539051).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso em Id. 1777282.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a decisão combatida. (Id. 2069501)

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020